Tribunal: TJMT
Processo: 1007095-21.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007095-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GEDER PEREIRA NUNES DA SILVA - CPF: 055.797.431-30 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO TEMPORAL REJEITADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – MODIFICAÇÃO DO TERMO DE INCIDÊNCIA PARA A DATA DO EVENTO DANOSO – ALTERAÇÃO DO TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A indenização fixada a título de dano moral deve ser mantida quando se mostra razoável, proporcional e suficiente para atender aos fins compensatórios e pedagógicos da sanção civil.

O pedido de reparação autônoma por dano temporal exige demonstração robusta e específica da perda relevante de tempo e da frustração de tentativas extrajudiciais de solução da demanda, não bastando meras alegações genéricas, sobretudo quando já reconhecido o dano moral, o qual, na hipótese, se mostra suficiente para absorver eventuais repercussões decorrentes do desgaste vivenciado.

Os juros de mora, nos casos de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso, conforme disposição da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

A correção monetária da indenização por danos morais deve incidir a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, não havendo interesse recursal quando a sentença já adota corretamente esse parâmetro.

Os honorários sucumbenciais fixados em patamar ínfimo devem ser majorados quando não refletem adequadamente o trabalho desempenhado pelo patrono, observando-se os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GEDER PEREIRA NUNES DA SILVA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral de nº 1007095-21.2024.8.11.0041, movida em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para DECLARAR a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO oriundo do contrato nº 0000055797431300, no valor de R$ 1.468,60 (hum mil quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos); DETERMINAR que a ré PROMOVA a exclusão do referido débito dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por cada ato, em caso de descumprimento de ordem judicial; e condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários fixados em 10% do sobre o valor da condenação (Id. 289973946).

Em suas razões, de Id. 289973949, o apelante sustenta, em síntese que o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se insuficiente, devendo ser majorado para R$12.000,00, em conformidade com o padrão jurisprudencial vigente, a fim de conferir efetividade ao caráter compensatório, pedagógico e dissuasório da medida;

Aduz, ainda, que houve omissão quanto ao reconhecimento do dano temporal, decorrente do desvio produtivo do consumidor, que despendeu tempo e esforço para tentar resolver administrativamente o problema junto à recorrida, inclusive mediante uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV e contato telefônico, sem sucesso, sendo compelido a socorrer-se do Judiciário.

Assegura, em seguida, que os honorários de sucumbência foram fixados em patamar mínimo, sem a devida motivação, sendo cabível sua majoração conforme os critérios legais estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC;

Por fim, defende que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, desde a data da sentença, nos moldes da Súmula 362 do STJ.

Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para reconhecer e indenizar o dano temporal; majorar o
quantum
fixado a título de dano moral e modificar os termos de incidência dos consectários legais.

Não houve recolhimento do preparo recursal, por ser apelante beneficiário da assistência judiciária.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 289974352, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Geder Pereira Nunes da Silva contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por ele proposta em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sem respaldo em relação jurídica válida, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte envolve o reconhecimento do dano temporal, vinculado à teoria do desvio produtivo do consumidor; a majoração do valor fixado a título de danos morais; a modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária e a majoração dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

No que tange ao pedido de indenização por dano temporal, o autor/apelante fundamenta sua pretensão na perda de tempo útil dispendido na tentativa frustrada de resolução administrativa da demanda, o que, segundo alega, ensejaria reparação específica.

Acerca do conceito de dano temporal, a doutrina de Marcos Dessaune é esclarecedora:

“Na área consumerista, tratando do desvio produtivo e do desperdício temporal, visualiza o dano por desperdício de tempo como nova modalidade de dano, a qual decorre da necessidade do consumidor de abrandar eventual dano decorrente de problemas de consumo. Nesse cenário, o consumidor se vê compelido ao desvio de competência, sendo-lhe usurpados os momentos de possível dedicação ao trabalho, ao estudo, ao lazer, ao descanso e – acresça-se aqui –, de afeto, seja este familiar ou amoroso. Aliás, no caso de abusividade no desvio produtivo, a subtração não é somente de tempo, mas da própria liberdade do consumidor.”
(DESSAUNE, Marcos. Desvio produtivo do consumidor, 2011, p. 134 e 130).

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sinalizado, ainda que de forma indireta, a reconhecibilidade da perda injustificada do tempo do consumidor como passível de indenização moral:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESPERA EM FILA DE BANCO POR MAIS DE UMA HORA. TEMPO SUPERIOR AO FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA. PADECIMENTO MORAL, CONTUDO, EXPRESSAMENTE ASSINALADO PELA SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO, CONSTITUINDO FUNDAMENTO FÁTICO INALTERÁVEL POR ESTA CORTE (SÚMULA 7/STJ). INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00, CORRIGIDA DESDE A DATA DO ATO DANOSO (SÚMULA 54/STJ).1.- A espera por atendimento em fila de banco quando excessiva ou associada a outros constrangimentos, e reconhecida faticamente como provocadora de sofrimento moral, enseja condenação por dano moral.2.- A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para desejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário.3.- Reconhecidas, pela sentença e pelo Acórdão, as circunstâncias fáticas do padecimento moral, prevalece o julgamento da origem (Súmula 7/STJ).4.- Mantém-se, por razoável, o valor de 3.000,00, para desestímulo à conduta, corrigido monetariamente desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ), ante as forças econômicas do banco responsável e, inclusive, para desestímulo à recorribilidade, de menor monta, ante aludidas forças econômicas.5.- Recurso Especial improvido. “( REsp n. 1.218.497/MT, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/9/2012, DJe de 17/9/2012.)

Contudo, no presente caso, entendo que os danos temporais encontram-se absorvidos pelos danos morais já reconhecidos na sentença, não havendo, nos autos, comprovação concreta da extensão e gravidade da perda de tempo experimentada, tampouco de conduta abusiva adicional que justifique reparação em capítulo autônomo.

Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte:

“RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – DANO TEMPORAL REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade in re ipsa. Eleva-se o quantum fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Não há falar em condenação por dano temporal quando não fica devidamente demonstrada a perda do tempo útil do consumidor, aliado ao fato que o mesmo já está inserido nos danos morais.
Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 STJ, nos casos em de responsabilidade civil extracontratual .”
(TJ-MT 10228346220218110001 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES, Data de Julgamento: 17/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/10/2022).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SÚMULA 385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - DÉBITO INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO TEMPORAL – INOCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO” – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.”
TJ-MT 10354705720218110002 MT, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/06/2022)

No que toca ao
quantum
indenizatório por dano moral, entendo que o valor de
R$5.000,00
, embora modesto, encontra-se dentro da margem de discricionariedade conferida ao julgador de origem e não afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. Ademais, não houve comprovação de repercussões excepcionais da inscrição indevida que pudessem justificar a intervenção desta instância revisora para majorá-lo.

Como é cediço, não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente. Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, se revestir de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, as particularidades do pleito em questão e os fatos assentados, além de observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada em primeiro grau no montante de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
deve ser mantida.

Por outro lado, no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, assiste razão ao apelante. Trata-se de responsabilidade civil de natureza extracontratual, de modo que, nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros devem incidir a partir do evento danoso, ou seja, da data da inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Quanto à correção monetária, verifica-se que a sentença observou corretamente a orientação consolidada na Súmula 362 do STJ, segundo a qual, em casos de responsabilidade extracontratual, a atualização monetária da indenização por danos morais deve incidir a partir da data da sentença. Diante disso, não há qualquer desacerto a ser reparado, revelando-se ausente o interesse recursal no ponto.

No que concerne aos honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do §8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que resulta em R$500,00 (quinhentos reais), de fato não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Sendo assim, merece amparo a pretensão da parte recorrente, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste à causa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e fixar o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025